Tribunal: TJBA
Processo: 0083863-07.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083863-07.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA e outros (3) Advogado(s):ANTONIO MARON AGLE, ALESSANDRA SALES LOPES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.048, CC. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CC/2002. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira inconformada com sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de quantia certa, com fulcro no art. 924, V, do CPC. A sentença deixou de condenar o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 921, §5º, do CPC. A parte apelante sustenta a inexistência de inércia injustificada, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, e a necessidade de observância do prazo prescricional de 20 anos previsto no CC/16, ou, alternativamente, o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional com a citação do espólio. Pugna pelo prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executória fundada em título extrajudicial; (ii) é aplicável o prazo de 20 anos do art. 177 do CC/16 ou o prazo de 5 anos do art. 206, §5º, I, do CC/2002, à luz do art. 2.028 do mesmo diploma; e (iii) houve efetiva paralisação do feito por culpa do Exequente, caracterizando inércia injustificada. III. Razões de decidir 3. O marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela da dívida, 30/06/2000, anterior à entrada em vigor do CC/2002. 4. Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, verifica-se que não havia transcorrido metade dos prazos previstos no art. 177, CC/16, até 11/01/2003, devendo incidir, portanto, o novo prazo de 5 anos do art. 206, §5º, I, do CC/2002. 5. A tramitação dos Embargos à Execução suspendeu a contagem da prescrição até seu julgamento, ocorrido em 12/07/2012, momento a partir do qual iniciou-se o prazo quinquenal, que se consumou em 12/07/2017. 6. Não houve causa interruptiva posterior, sendo inaplicável a súmula 106 do STJ, pois a paralisação decorreu da inércia do Exequente, que não diligenciou para habilitação dos herdeiros nem respondeu às intimações para impulsionar o feito, contrariando os arts. 4º e 6º do CPC. 7. A sentença recorrida está em conformidade com o contexto processual e com os dispositivos legais aplicáveis, sendo irretocável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em título extrajudicial, cuja última parcela venceu antes da entrada em vigor do CC/2002, é o quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do referido código, se não decorrido mais da metade dos prazos previstos no art. 177, CC/16. 2. O prazo prescricional suspende-se durante a tramitação dos embargos à execução e volta a fluir após seu julgamento. 3. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o julgamento dos embargos, o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável, não promovendo os atos que lhe competem”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 924, V; CC/2002, arts. 196, 206, §5º, I, 2.028; CC/1916, art. 177. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0083863-07.1998.8.05.0001, em que figura como Apelante o Banco do Brasil e Apelados José dos Santos Teixeira e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator